Tribunal: TJSP
Processo: 2030567-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA URGÊNCIA – Deferimento – Irresignação da ré – Atendimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC – Agravada que demonstrou, de plano, a verossimilhança de suas alegações, considerando, ainda, que não há sequer risco à agravante, posto que não se cogitou acerca do inadimplemento – Decisão mantida – Recurso improvido.